Tribunal: STF
Processo: Rcl 64409
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gessica Santos Santana e outros contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2233256-13.2023.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta cautelar referendada na ADPF nº 828/DF.



    Narram os reclamantes que o caso em questão versa sobre área ocupada e consolidada desde 2011 e objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 1000952-90.2014.8.26.0609, a qual foi ajuizada pela Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) em desfavor de 200 famílias socioeconomicamente vulneráveis (cerca de 700 pessoas).



    Aduzem que,



    ”[a]o indeferir a adoção de procedimentos para solução fundiária, sobretudo a remessa ao GAORP – que atua como a Comissão Regional de Solução de Conflitos no TJSP -, o Exmo. Juiz [de primeiro grau] negou a possibilidade de qualquer alternativa às famílias, penalizando aqueles que já estão em situação de vulnerabilidade pela proposital inércia e indiferença do poder público.”



    Consignam que essa decisão foi confirmada pelo TJ/SP ao decidir o Agravo de Instrumento nº 2233256-13.2023.8.26.0000.



    Sustentam que



    “[é] extremamente temerário e desarrazoado que se proceda à reintegração de posse multitudinária, contra mais de 300 famílias em condições de extrema vulnerabilidade, sem que os procedimentos e cautelas determinados para tal situação sejam vistos como mero formalismo, como se bastasse a realização de audiências no CEJUSC para tentativa de conciliação. 



    Ao prever a obrigatoriedade de procedimentos que diminuam as violações de direitos aos grupos que já estão em situação de vulnerabilidade, o Ministro Barroso não tinha como preocupação o formalismo vazio dos atos, mas que fossem adotadas medidas concretas com a finalidade de evitar uma “crise humanitária”, como bem destacou na decisão monocrática. 



    Neste contexto, é evidente que uma operação de reintegração de posse contra mais de 300 famílias, entre crianças e idosos, resultará em uma tragédia e até ameaça à vida, na contramão dos esforços cívicos de combate à pandemia e com potencial de provocar gravíssimos incidentes. As consequências de algo dessa magnitude são imponderáveis e podem ser evitadas com a elaboração de um Plano de Ação pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, tal como estabelece a Resolução 510 do CNJ.”



    Requerem, em caráter de urgência, 



    “que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas com a inspeção judicial, intervenção e Plano de Ação a ser elaborado pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias a ser instituída a partir da determinação na Resolução 510 do CNJ”



    A Segunda Turma, por unanimidade, referendou a liminar por mim proferida para suspender os efeitos da decisão reclamada, estando o acórdão assim ementado:



    “Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref. Ocupação coletiva. Reintegração de posse. Regime de transição. Comissão de conflito fundiário. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada. 



    1. Plausibilidade da alegação de subsunção do processo de reintegração de posse no parâmetro de controle invocado na reclamatória, no qual, ao se indicar um “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]”, se determinou a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, a qual detém atribuições referentes à “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [ ] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22). 



    2. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão de reintegração de posse no Processo nº 1000952-90.2014.8.26.0609 até o julgamento da presente reclamação, sem prejuízo de que, à luz dos elementos de urgência que a justificaram, sejam adotados pela autoridade reclamada procedimentos visando a sua expedita abordagem, no que couber, perante a comissão de conflito fundiário respectiva.”



    (Rcl 64409 MC-Ref, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe- de 07/03/2024)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-Doc 13).



    A Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), regularmente citada, apresentou contestação (e-Doc 17).



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela procedência da reclamação. (e-Doc 32)



    É o relatório. Decido.



    Reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Depreende-se do ato reclamado, obtido em consulta ao Agravo de Instrumento nº 2233256-13.2023.8.26.0000 no sítio eletrônico do TJ/SP, que a ocupação em questão se encontra em imóvel da SABESP onde há adutoras pressurizadoras e extravasor de drenagem em operação de distribuição de águas, bem como se trata de terreno susceptível a deslizamentos de terras que expõem constantemente em risco as pessoas ali situadas. 



    Extrai-se, ainda, do aludido acórdão reclamado, que após realização de audiências de conciliação e diversas tratativas envolvendo as partes interessadas (SABESP, moradores, Associação Comunidade Caixa D´água de Defesa da Moradia Popular) e as autoridades públicas (Prefeitura de Taboão da Serra, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Defensoria Pública, Ministério Público), chegou-se a cogitar atendimentos habitacional e assistencial por meio de cadastramento das famílias ocupantes, com inclusão em programa de auxílio moradia, tendo por prioridade de remoção os moradores localizados nas áreas de risco alto/muito alto identificados por meio de mapeamento.



    Todavia, o Juízo de piso, diante da impossibilidade da regularização do imóvel, do silêncio sobre a continuidade das tratativas para cadastramento e auxilio financeiro ou habitacional das famílias vulneráveis e do longo período que tramita a demanda - com decisão liminar deferida para reintegração da posse desde 2014 -, encerrou o processo de instrução por compreender não haver mais margem de conciliação por circunstâncias legitimas de ambos os lados, indeferindo, dentre outros pedidos, o encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP).



    Contra o indeferimento do pedido de encaminhamento dos autos ao GAORP foi interposto o Agravo de Instrumento 2233256-13.2023.8.26.0000, o qual foi decidido pelo TJ/SP no sentido de manter a decisão recorrida.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “A DEFENSORIA PÚBLICA requereu encaminhamento dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828- Distrito Federal, suspendendo-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida até a adoção das providências mencionadas (págs.1.543).



    O D. Juiz, então, decidiu: Em que pesem as razões de todas as partes, não é caso de audiência de conciliação, tampouco de encaminhamento ao GAORP. A conduta da Administração tem evidenciado sua incapacidade de lidar com a situação dos requeridos, estando absolutamente claro que inexiste mais margem de conciliação. Da perspectiva administrativa existe um perigo que não admite regularização, constatação que advém clara desde a última audiência, tanto quanto das omissões e silêncios sobre a continuidade das tratativas entre SABESP e Taboão da Serra sobre cadastramento e auxilio financeiro ou habitacional. Apostura desses entes com bastante ressalva diga-se de passagem fica de alguma maneira escudada pelo laudo já produzido, que atesta o risco inerente ao contexto.E justamente nesse ponto é que o pedido de novas provas, na realidade repetição de prova pericial já realizada ou mesmo a expectativa de regularização administrativa da área, parece absolutamente inorportuna e descompassada do quadro desenhado no processo. Até aqui muito do que se decidiu e diligenciou foi exatamente nesse objetivo. Ocorre que não se alcançou conciliação em razão da limitação própria das circunstâncias fáticas, mas também das limitações jurídicas próprias das ações possessórias, cuja solução ideal dependeria de disponibilidade das partes que a esta altura estão demasiadamente afastadas. Ressalte-se que é processo que data de 2014, cuja notícia de invasão seria de 2011, inclusive objeto de representação administrativa do Parquet à Taboão da Serra em 2013, e que mesmo com liminar deferida em 2014, nada se alcançou desde então. O feito carece é de decisão. As partes demostraram que a conciliação não está disponível por circunstâncias também legítimas de ambos os lados. E justamente por isso, constatado nos autos que está ausente elemento real e sólido de que haja na via administrativa possibilidade de acordo, tanto quanto, que o eventual acordo alcance a expectativa dos requeridos sobre seus direitos de moradia, a única solução possível é a decisão judicial que substituindo às partes então ponderará inclusive as obrigações administrativas e direitos subjetivos. Assim, INDEFIRO os pedidos de prova e suspensão dos requerentes. Indefiro encaminhamento ao GAORP. Indefiro nova audiência de conciliação. O feito está há tempos maduro. ENCERRO, pois, ainstrução. Concedo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem memoriais escritos, observado o prazo de dobro, seja por pluralidade, seja por prerrogativa.Após, à Defensoria Pública para manifestação. Enfim ao Ministério Público e tornem para SENTENÇA. Int. (págs. 1.544/1.546), contra o que veio a insurgência recursal



    Como visto, o pedido de nova perícia pelos agravantes foi indeferido pela r. decisão de págs. 1.510/1.511, irrecorrida, a acarretar preclusão sobre o tema, com nota de que apenas se ratificou o indeferimento, encerrando ainstrução processual (págs. 1.544/1.546).



    Nada obstante, observo ter sido o laudo pericial das págs.733/796 concludente quanto a tratar-se de local de risco à integridade física dos ocupantes, tal como assentado no Agravo de Instrumento nº 2259836-61.2015.8.26.0000



    Por outra, ainda que o imóvel pertença a sociedade de economia mista, está afetado a destinação pública, a configurar mera detenção pelos agravantes E o C. Supremo Tribunal Federal já deixou decidido que a ocupação de terras públicas não passa de mera detenção, e o poder do particular sobre terras públicas não é posse, mas mera detenção.



    Isso resolvido, prossigo em ser a r. decisão recorrida das mais equilibradas e preocupadas não só com se chegar à sentença, mas com todos os aspectos sociais, sociológicos e até éticos a envolver esse verdadeiro drama urbano.



    Malgrado intervenções outras, inclusive do GAORP, não se chegou a termo outro a não ser a decisão judicial que o longo tramitar do feito de há muito está a exigir.



    Não se descure sobre ter havido participação do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP) para apoio não só no cumprimento das ordens judiciais de remoções coletivas de pessoas vulneráveis, mas no sentido de se chegar a composição até mesmo para não se dar sentença que possa implicar nessa remoção.



    Por isso, com a devida licença, adoto os exatos termos da r. decisão recorrida, que entendo irretocáveis, mas reforço, dentre eles, que a condutada Administração tem evidenciado sua incapacidade de lidar com a situação dos requeridos, estando absolutamente claro que inexiste mais margem de conciliação.



    Nada se credite, pois, ao Poder Judiciário, pois o que estava e está ao seu alcance tem sido bem direcionado pelo D. Magistrado condutor do processo, motivo por que mantenho a r. decisão recorrida, pois os argumentos dos recorrentes não me convenceram de desacerto nela.” (grifei)



    Dessa perspectiva, entendo que tal contexto revela o descumprimento das condicionantes do regime de transição previstas na quarta medida cautelar incidental proferida nos autos da ADPF nº 828, uma vez que permanece a ausência de adoção de medida alternativa habitacional, a qual não deve ser excepcionada com base na frustração das tentativas de conciliação entre as partes envolvidas para desocupação da área em litígio.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para determinar à autoridade reclamada que o cumprimento da ordem de reintegração de posse seja submetida à comissão de conflito fundiário respectiva para exercício, no que couber, das atribuições de “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [...] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22), sendo adotados procedimentos visando a expedita abordagem, neste ambiente, dos elementos de urgência que justificaram a decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente